Tribunal: TJSP
Processo: 2194607-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO – Recurso de agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado, por perda do objeto, com base no art. 1.018, §1o, CPC/2015, ante o julgamento de procedência, em parte, da ação, com a confirmação da tutela de urgência concedida, pela r. sentença proferida nos autos principais.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194607-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada MAYRA DE CASTRO NICOLAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194607-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 36941
Agravo de Instrumento no 2194607-81.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru 5a Vara Cível
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Mayra de Castro Nicolau
Interessados: Banco Santander (Brasil) S/A e Banco Olé Bonsucesso
Consignado S/A
RECURSO Recurso de agravo de instrumento deve ser
julgado prejudicado, por perda do objeto, com base no art.
1.018, §1o, CPC/2015, ante o julgamento de procedência,
em parte, da ação, com a confirmação da tutela de urgência
concedida, pela r. sentença proferida nos autos principais.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão cuja cópia se encontra a fls. 46/53, que deferiu, em parte, o pedido de
concessão de tutela de urgência, para “o fim de determinar que os réus se abstenham
de debitar as parcelas de empréstimos da conta corrente da Autora, bem como de
cobrar as parcelas consignadas, que consideradas em sua totalidade, ultrapassam 30%
dos vencimentos mensais da Autora, nas proporções descritas na inicial”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 65/66).
O agravado ofereceu resposta (fls. 69/92), insistindo na
manutenção da r. decisão agravada.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento deve ser julgado
prejudicado, por perda do objeto, com base no art. 1.018, §1o, CPC/2015, ante o
julgamento de procedência, em parte, da ação, com a confirmação da tutela de
urgência concedida, pela r. sentença proferida nos autos principais fls. 610/619 dos
autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194607-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso interposto contra decisão interlocutória, que
delibera sobre tutela de urgência, perde seu objeto com a prolação da sentença no
processo.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA O DEFERIMENTO DE PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO NO BOJO DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO
AGRAVO,
MANTIDA
A
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado,
ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou
indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação
de sentença de mérito, "tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da
medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição
exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita,
da decisão antecipatória" (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência
da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ-4a Turma, AgRg no
AREsp 650161/ES, rel. Min. Marco Buzzi, v.u, j. 12/05/2015, DJe 20/05/2015, o
destaque não consta do original).
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator